Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Improcede o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas quando os elementos de prova evidenciam que as porções de maconha apreendidas destinavam-se à difusão ilícita pelo réu, e não somente para consumo pessoal.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) quando o agente pratica o delito quando possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos.
3. Procede-se à compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.
4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.